Tribunal: TJSP
Processo: 2084317-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Negada em primeira instância autorização de ingresso de médico oftalmologista nos quadros da Unimed Sorocaba – Cooperativa médica – Admissão – Livre ingresso – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Alegação de que autor não foi aprovado em prova objetiva de seleção –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Negada em primeira instância autorização de ingresso de médico oftalmologista nos quadros da Unimed Sorocaba – Cooperativa médica – Admissão – Livre ingresso – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Alegação de que autor não foi aprovado em prova objetiva de seleção – Improcedência – Hipótese em que prova seletiva sequer exige conhecimentos técnicos do médico, versando exclusivamente sobre ética médica, legislação e cooperativismo – Incidência, ademais, do Enunciado n. 10 editado pelo C. Grupo Reservado de Direito Empresarial desta Corte paulista – Ordem de admissão do cooperado concedida – Agravo de instrumento provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2084317-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULO ROBETO
VITA JUNIOR, é agravado UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
2
VOTO No
: 39.373 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2084317-96.2020.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA
AGTE .
: PAULO ROBERTO VITA JUNIOR
AGDO.
: UNIMED SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHOS
MÉDICOS
TUTELA ANTECIPADA
Negada em primeira instância
autorização de ingresso de médico oftalmologista nos quadros
da Unimed Sorocaba
Cooperativa médica
Admissão

Livre
ingresso

Princípio
das
portas
abertas

Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade
técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) Alegação de
que autor não foi aprovado em prova objetiva de seleção
Improcedência Hipótese em que prova seletiva sequer exige
conhecimentos técnicos do médico, versando exclusivamente
sobre ética médica, legislação e cooperativismo Incidência,
ademais, do Enunciado n. 10 editado pelo C. Grupo Reservado
de Direito Empresarial desta Corte paulista
Ordem de
admissão do cooperado concedida Agravo de instrumento
provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Paulo Roberto
Vita Junior dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Danilo Fadel
de Castro, MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Unimed Sorocaba -
Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a antecipação de tutela nos
seguintes termos (fl. 13-14):
Vistos.
Analisando os autos, nesse breve juízo de cognição sumária, não
identifico, ao menos por ora, os requisitos da pretendida tutela
de urgência (art. 300, do CPC).
Assim, é prudente que se aguarde o regular processamento do
feito com a instauração do contraditório, e oitiva do requerido, a
fim de que a questão possa ser analisada com maior
profundidade. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. [..]
Inconformado, o agravante esclarece ser médico qualificado
para a especialidade de oftalmologia, reunindo todos os requisitos necessários
à sua admissão como cooperado.
Acrescenta que não pode a cooperativa rejeitar seu ingresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
3
com base em unilateral instituição de processo seletivo, pois flagrante a
violação ao princípio das “portas abertas”.
Afirma, ainda, haver tratamento desigual entre os
profissionais, pois médicos de outra especialidade foram admitidos sem
qualquer obstáculo relacionado ao processo seletivo e número de vagas.
Resposta da cooperativa constante em fl. 160-170 sob a
arguição de supressão de instância, e não preenchimento dos requisitos
autorizadores da medida, especialmente porque não há nada de ilegal no
conjunto de regras adotados pela agravada para ingresso de novos cooperados,
e não obtido pelo recorrente desempenho melhor do que os outros candidatos
na seletiva realizada.
Ausente manifestação contrária ao julgamento sob a forma
virtual.
Conclusos em 28 de julho de 2020.
É o relatório.
O recurso analisado nesta decisão cinge-se à pertinência da
recusa da Unimed de Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico em integrar
em seus quadros o médico oftalmologista, Sr. Paulo Roberta Vita Junior, em
razão de sua não obtenção de nota suficiente a superar outros candidatos em
processo seletivo realizado em agosto de 2019.
Inicialmente,
afasta-se
a
arguição
constante
em
contraminuta sobre suposta supressão de instância por ter trazido o recorrente
ao segundo grau a discussão sobre a legalidade dos critérios de admissão do
cooperado, entendendo a agravada que isso seria questão de mérito a ser
tratada no julgamento final da demanda.
O que está em análise, porém, é o pedido de antecipação de
tutela, que necessariamente impõe que os fundamentos legais e questões de
mérito sejam previamente analisados na intenção de ser verificado um dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja a plausibilidade do
direito demandado.
Inadmissível, portanto, a preliminar suscitada pela
cooperativa.
Feita a ressalva, esclareça-se que a cooperativa é sociedade
simples, de pessoas, não empresária, de cunho eminentemente democrático, na
qual os cooperados têm participação igualitária.
Uma de suas características está descrita no art. 4o, I, da
Lei n. 5.764/71 e no art. 1.094, II, do Código Civil de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
4
Tratam os dispositivos da imprescindibilidade de número
mínimo de sócios para compor a administração da sociedade e a inexistência de
número máximo, dado o seu caráter aberto e democrático.
Embora o Código Civil não faça ressalva, a lei especial
admite a limitação de sócios caso haja “impossibilidade técnica de prestação de
serviços” (art. 4o, I).
A incapacidade técnica a que se refere o dispositivo legal é
a imprescindibilidade de prova da habilitação do profissional para exercer a
Medicina. Nada mais.
Nesse sentido já se pronunciou a Corte Superior:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA. UNIMED. VEDAÇÃO
DE INGRESSO A NOVOS MÉDICOS EM FACE DO GRANDE
NÚMERO DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS QUE ATUAM EM
DETERMINADA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2.
Salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços
propostos pela cooperativa, conforme art. 4o, I, da Lei 5.764/71, deve-se
considerar ilimitado o número de associados que podem juntar-se ao
quadro associativo, face a aplicação do princípio da adesão livre e
voluntária que rege o sistema cooperativista. 3. No caso concreto, a ré
aduz que a cooperativa não é obrigada a aceitar todos aqueles que
pretendam ingressar na sociedade, podendo deliberar sobre a
conveniência e oportunidade da associação de novos médicos, inclusive
em face da exceção legal da impossibilidade técnica de prestação de
serviços. Contudo, o acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a autora
possui todas as qualificações necessárias ao exercício de sua
especialidade, de modo que não é possível acolher as razões para a
negativa de filiação. 4. Recurso especial não conhecido.
(STJ Quarta Turma REsp no 1.124.273/CE Rel. Min. Luis Felipe
Salomão j. 04.03.2010, DJe 19.03.2010)
E ainda:
“Cooperativa. Trabalho médico. Unimed. Negativa de ingresso de novo
cooperado. Ofensa ao princípio da livre adesão, que deve encontrar
óbice apenas na insuficiência técnica do candidato e da limitação da
área de admissão. Inexistência de impossibilidade técnica. Comprovação das qualificações necessárias ao exercício de
especialidade. Ingresso como novo cooperado aos quadros clínicos.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP 8a Câm. de Direito Privado Ap no 0120911- 66.2008.8.26.0000
Rel. Des. Caetano Lagrasta j. 08.02.2012)
“PLANO DE SAÚDE/COOPERATIVA. Autor que busca sua inclusão
no quadro de associados da cooperativa ré (como médico cooperado).
Cabimento. Injusta a negativa da ré. Comprovada documentalmente a
especialização
do
autor
(ginecologia/obstetrícia).
Negativa
que
representa verdadeira violação aos princípios norteadores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
5
cooperativas. Inexistência de exceção admitida na Lei 5.764/71 (já que
não se há falar em impossibilidade técnica do autor, ante sua
comprovada especialização). Inclusão que, no entanto, não pode ser
retroativa à data da negativa da ré. Danos morais (...). Danos materiais
(...). Parcial procedência (apenas para incluir o autor como médico
cooperado da ré). Sentença reformada Recurso parcialmente provido.”
(TJSP 8a Câm. de Direito Privado, Ap. no 560.321-4/4-00, Rel. Des.
Salles Rossi j. 29.07.2009)
No caso concreto, o autor demonstra desde o pedido inicial
sua qualificação técnica na especialidade de oftamologia, apresentando suas
certificações em fl. 22-23 em 1o grau e, ainda, indicativo de participou do
processo seletivo da cooperativa e também do curso de cooperativismo,
conforme documento de fl. 25 na Origem.
Por sua vez, a agravada afirma o descumprimento de
requisito de aprovação em seleção pública de cooperados promovido pela
Unimed Sorocaba, uma vez que o recorrente teria obtido nota inferior aos
outros candidatos.
O argumento da cooperativa não se sustenta, entretanto,
nos termos da jurisprudência uniformizada pelas Câmaras Reservadas em
matéria empresarial da Corte paulista.
À luz do que dispõe o art. 926, do CPC/15, o C. Grupo
Reservado de Direito Empresarial, com fundamento ainda nos artigos 190 e
191 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, aprovou enunciado que
representa a jurisprudência pacificada de suas Câmaras:
"A exigência de aprovação em processo seletivo ou de realização
de curso de cooperativismo como condição de ingresso em
cooperativa não tem base legal e viola o princípio das portas
abertas."
(Enunciado n. 10, publicado em 4/10/2019)
Neste contexto, conclui-se que o processo seletivo realizado
pela cooperativa representa, pois, verdadeira burla ao princípio das portas
abertas.
Pertinente acrescentar que o documento constante em fl.
160-170 do agravo de instrumento demonstra que, na prova seletiva, a
agravante exige dos candidatos a cooperados conteúdo sobre ética médica,
cooperativismo, estatuto e regimento interno e, ainda, legislação da ANS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
6
inexistindo questões sobre conhecimentos médicos, gerais ou especializados.
Não se sustenta, pois, eventual raciocínio de que a prova
objetiva aplicada buscaria selecionar os melhores candidatos para
preenchimento das vagas abertas, especialmente diante da responsabilidade
solidária entre os médicos cooperados e a cooperativa.
Frise-se que a oferta de vagas limitadas nos concursos
realizados pelo Poder Público como o do Tribunal de Justiça de São Paulo
não visa somente selecionar os melhores candidatos, mediante indagações
sobre conhecimentos técnicos, impondo-se nota de corte e obtenção de nota
mínima pelo candidato, como também observar o orçamento disponível para
pagamento de novos salários aos servidores.
A cooperativa, porém, não paga salários aos seus
cooperados e sequer exige conhecimentos técnicos-médicos.
Ao revés, são os cooperados que subscrevem suas cotas
para ingressarem em seu quadro de associados.
Irrelevante, pois, que o recorrente tenha obtido nota
inferior no exame realizado.
E, não tendo a cooperativa apresentado nenhum outro óbice
fático ao ingresso do autor no quadro de cooperados, consideram-se presentes
todos os requisitos para admissão dos médicos agravados, cuja capacidade
técnica e titulação foram fartamente comprovados com os documentos de fl.
20-25 na Origem.
Também neste sentido é o entendimento das Câmaras
Especializadas:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) -
Improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Princípio das
portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e
29, da Lei 5.764/71) - A impossibilidade técnica prevista como
requisito legal para inibir a adesão ao quadro de cooperados
apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do
cooperado, isto é, somente quando diz com a capacitação para o
exercício da profissão - Inviabilidade da restrição de acesso, por
limitação de vagas - Precedentes do C. STJ - Enunciado 10,
aprovado pelo C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial,
deste E. Tribunal - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000939-73.2018.8.26.0602; Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COOPERATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
7
UNIMED

PRETENSÃO
DA
AUTORA,
MÉDICA
OTORRINOLARINGOLOGISTA,
DE
INGRESSAR
NO
QUADRO DE COOPERADOS DA RÉ
ESTATUTO DA
UNIMED
QUE
EXIGE
APROVAÇÃO
EM
PROCESSO
SELETIVO DESCABIMENTO - No caso, a cooperativa ré
(UNIMED) condiciona o ingresso de novos cooperados à
aprovação em seleção de prova Dispositivo estatutário que
viola a lei das Cooperativas - Óbice que contraria o princípio da
"Porta Aberta" A impossibilidade técnica prevista no art. 4o, I,
da Lei 5.764/71, que obsta o ingresso à cooperativa, refere-se à
capacitação técnica para o exercício profissional, quando ponha
em risco a qualidade do serviço e a saúde do paciente

Enunciado X do Grupo Reservado de Direito Empresarial - "A
exigência de aprovação em processo seletivo ou de realização de
curso de cooperativismo como condição de ingresso em
cooperativa não tem base legal e viola o princípio das portas
abertas" Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000946-65.2018.8.26.0602; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
COOPERATIVA. TRABALHO MÉDICO. SISTEMA DO LIVRE
ACESSO. PRINCÍPIO DA PORTA ABERTA. Pretensão da
autora ao ingresso na cooperativa médica. A impossibilidade
técnica prevista na Lei no 5764/71 tem relação com a capacitação
do profissional, do que não cuida o caso dos autos. Ré que exigiu
a realização de prova objetiva e curso de cooperativismo.
Abusividade. Forma encontrada pela cooperativa para limitar o
ingresso de novos cooperados. Cooperativa que deve admitir o
ingresso da autora, comprovada nos autos a habilitação técnica
da profissional. Sentença de improcedência do pedido reformada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1038752-85.2014.8.26.0114; Relator
(a): Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
13/08/2018).
Apelação. Cooperativa. Inclusão de médico em cooperativa.
Autor que pleiteia o ingresso em cooperativa médica. Recusa de
ingresso de profissional como médico cooperado em setor
especializado (oftalmologia) por exigência de processo seletivo
com relação ao número de vagas. Inadmissibilidade. Violação ao
princípio da adesão livre e voluntária, consagrado pelo art. 4o, I,
da Lei n. 5.764/71. Ausência de questionamento acerca da
capacidade técnica do autor. Ingresso do autor nos quadros da ré
na condição de cooperado que deve ser assegurado. Recusa
irregular. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022967-13.2018.8.26.0577; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084317-96.2020.8.26.0000 -Voto no 39.373
8
(a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de São José dos Campos - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro:
29/03/2019).
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
Cooperativa médica Processo seletivo público para admissão de
médico cooperado
Limitação de vagas
Reprovação de
candidato em processo seletivo público por insuficiência de vagas

Previsão
estatutária

Irrazoabilidade

Sistema
cooperativismo de liberdade de ingresso (Lei no 5.764/71, art. 4o,
I) Hipótese em que o candidato apresentou documentos que o
habilitam à condição de cooperado na especialidade pretendida
Precedentes deste TJSP
Multa cominatória em caso de
descumprimento do julgado
Sentença de improcedência

Reforma
Honorários recursais
Recurso provido, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1019967-07.2016.8.26.0114; Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 19/01/2018).
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para que seja admitido o recorrente no quadro de cooperados da
agravada.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR